Tribunal: TJDFT
Processo: 0714984-86.2018.8.07.0020
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0714984-86.2018.8.07.0020 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE LOPES CABRAL, FLAVIO DE OLIVEIRA RIBEIRO APELADO: MIRIAM EMILIA VERAS OLIVEIRA D E C I S Ã O Com amparo no artigo 147 do Código de Processo Civil, declaro-me impedido para o exercício da função jurisdicional no presente feito, em face da relação de parentesco de terceiro grau, na linha colateral, com o i. magistrado que atuou no feito, Dr. Pedro Oliveira de Vasconcelos (fl. 1 ID 15357520). Nesse sentido, restituo os autos para fins de redistribuição, observada a prevenção de órgão. Brasília/DF, 11 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator